Tribunal: TJDFT
Processo: 0002787-52.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002787-52.2008.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA TEREZA DALLA BERNARDINA DESPACHO Esta Presidência deferiu o processamento do recurso especial e indeferiu o processamento do recurso extraordinário, situação última que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O STJ negou seguimento ao recurso especial (ID 15287041) O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao tema 445 da sistemática da repercussão geral (RE 636553) (ID 15280409). A ementa do referido paradigma é a seguinte: Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6. TESE: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 8. Negado provimento ao recurso. (RE 636553, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 26-5-2020) Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 15289311): ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL - APOSENTADORIA - REVISÃO - EXCLUSÃO DE PARCELA INTEGRANTE DE PROVENTOS - DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA - REVISÃO DO ATO IMPUGNADO - LEI FEDERAL No 9.784/99 E LEI LOCAL No 2.834/01 - PROCESSO ADMINISTRATIVO - GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL [CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA] - HIPÓTESE DE VIOLAÇÃO - RECURSO PROVIDO - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do rito dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC/2015). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034